Tribunal: TJMMG
Processo: 1000058-35.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000058-35.2018.9.13.0001 Relator: Juiz Jadir Silva Julgamento: 04/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - INSURGÊNCIA CONTRA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE PRETENDIA A ANULAÇÃO DE TRÊS PUNIÇÕES. TRANSGRESSÃO DE ATRASO INJUSTIFICADO A QUALQUER ATO DE SERVIÇO (ART. 15, I, DO CEDM) - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA A REUNIÃO DO CEDMU - NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA EFETIVADA E PRESENÇA DO MILITAR ACUSADO REGISTRADA NA ATA DA REUNIÃO DO CEDMU - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, ATO VÁLIDO - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO, PORÉM SEM AMPARO NAS PREVISÕES LEGAIS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADAS DIANTE DO ENQUADRAMENTO EM TRANSGRESSÃO LEVE. TRANSGRESSÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM (ART. 14, III, DO CEDM) - ORDEM DE SERVIÇO PARA ENTREGA DE RELATÓRIOS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS - INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - PROPORCIONALIDADE DO ATO PUNITIVO. TRANSGRESSÃO DE DEIXAR DE OBSERVAR NORMA ESPECÍFICA DE APRESENTAÇÃO PESSOAL DEFINIDA EM REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA -TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 APRESENTAÇÃO DE MILITAR COM UNIFORME IRREGULAR - IRREGULARIDADE EM INSPEÇÃO POR COORDENADOR DE CURSO - PREVISÃO REGULAMENTAR - PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wenderson Botelho da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo autor, para manter a r. sentença de primeiro grau. RELATÓRIO O Cad PM Wenderson Botelho da Silva propôs a presente ação ordinária, cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, em face do Estado de Minas Gerais, pretendendo a declaração de nulidade das punições decorrentes de três procedimentos administrativos disciplinares, Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 118.374/2017 -EFO, Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 103.990/2018 - EFO e Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 109.274/2017 - EFO, e, via de consequência, o cancelamento dos seus efeitos sancionatórios. Em sua petição inicial, o autor individualiza as argumentações para cada um dos procedimentos disciplinares cuja declaração de nulidade pretende. Em relação ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 118.374/2017 - EFO, aduziu: - que teria supostamente praticado a conduta seguinte: “Em 11/09/2017, às 18h30min, o comunicado estando escalado na Base Comunitária Móvel, com chamada prevista para 18h30min, com turno previsto de 19 às 22 horas, apresentou-se às 20h05min, ou seja, 1h35min de atraso”;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - que, com tal conduta, subsumiu-se a transgressão prevista no art. 15, I, do CEDM: “chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço que deva participar”; - que a notificação do autor para acompanhamento da reunião do CEDMU foi feita tão somente via sistema eletrônico de mensagem, haja vista que não consta nos autos qualquer documento de notificação, com assinatura capaz de atestar a ciência do militar comunicado, o que implica claro descumprimento do art. 520, § 4. , cumulado com o art. 523, § 4. , ambos da Resolução Conjunta n. 4220/12 - MAPPA PM/BM; - que a ausência de comunicação pessoal e formal do acusado acarreta lesão ao devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente nos procedimentos administrativos (art. 5. , LV, da Constituição Federativa do Brasil); - que não teve culpa e tampouco dolo de chegar atrasado; - que estava escalado para trabalhar na BCM do dia 09/07/2017 (domingo); escala que, contudo, foi cancelada, sendo ele redesignado para o serviço na escala no dia subsequente (segunda-feira); - que, por estar sem acesso à “internet”, não pôde acessar a escala no domingo, - que acessou rapidamente a “intranet, em razão das inúmeras demandas do Curso de Formação de Oficiais e, por consequência desse rápido acesso, não viu o novo “link” de escalas na aba de publicações; - que conversou com seus colegas de curso que também estavam escalados na BCM de domingo, e eles, de igual modo, desconheciam o fato de terem sido reescalados para trabalhar na BCM de segunda-feira; - que iniciou seu deslocamento para casa, até que, por volta das 18h45min, começou a receber ligações e, ao retornar uma das ligações, deparouTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 se com a voz do Cadete Rafael do CFO-I, “c”, que estava escalado para o serviço, alertando sobre a sua falta; - que, de pronto, entrou em contato com o Cadete Damasceno, escalado na supervisão do serviço, informando a este militar que estava retornando imediatamente para a Academia de Polícia Militar (APM), a fim de entrar em serviço; - que a punição ainda ofende os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade porque a escala de serviço foi alterada repentina e supervenientemente pela Administração Pública, e, por circunstâncias alheais a sua vontade, o militar não teve ciência dessa alteração de maneira prévia, fato que gerou seu atraso, devidamente justificado, ao serviço. Em relação ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 103.990/2018 - EFO, aduziu: - nestes autos, a acusação seria que o autor, em 01/02/2018, às 10h30min, descumpriu o previsto no OS n. 12.4/17 - APM, quando deixou de entregar em tempo hábil os Relatórios de Avaliação do Estágio Operacional do CFO2, uma vez que a data de entrega prevista na OS n. 12.4/17 - APM era o dia 31 de janeiro de 2018; - a suposta conduta teria sido enquadrada no art. 14, II, do CEDM, qual seja, “demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais”; - que o termo de abertura de vista deveria ter especificado, com clareza, em qual das 4 (quatro) descrições típicas no art. 14, II, do CEDM se amoldou a conduta do autor, facilitando o exercício de seu direito de defesa; e, sendo assim, ofende gravemente os princípios da ampla defesa eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 contraditório, devendo o procedimento administrativo ser anulado; - que a Ordem de Serviço não se enquadra nas espécies normativas previstas no art. 14, II, do CEDM, não sendo, portanto, capaz de justificar a aplicação da sanção disciplinar com base neste dispositivo legal, sob pena de utilização de analogia para prejudicar o militar; - que a Instrução de Corregedoria 01/2014 é clara em prever, em seu artigo 6. , §15, que “não se confunde, todavia, com o retardamento imotivado de uma ordem, como exemplo, a tardia entrega de um relatório, boletim de ocorrência ou ainda um estudo recomendado pelo Comandante ou chefe, cujos prazos não são regulamentados. Nesse caso ocorre a violação do inciso V do art. 15 do CEDM e não o tipo em comento”; - que o PCD 103.990 tem como objetivo retirar do autor o maior número de pontos do seu conceito, pois basta uma simples leitura na Instrução de Corregedoria 01/2014 para se concluir que, se houve transgressão disciplinar, foi a do art. 15 e não a do art. 14; - que não poderia ter sido punido, tendo em vista que a não entrega dos relatórios em tempo hábil se deu em virtude de fato alheio a sua vontade (art. 7, III, do MAPPA) porque considera que, nos autos do procedimento administrativo, restou comprovado que os relatórios foram retirados acidentalmente do baú da motocicleta do autor pelo Cb Andreazzi, o qual confundiu os documentos com o material de estudos e acabou levando, de forma acidental, a documentação institucional para casa, impossibilitando a entrega dos papéis na data prevista; e, - por fim, que a punição se mostra contrária ao princípio constitucional implícito da razoabilidade e da proporcionalidade, porque o autor atuou de acordo com o senso normal e se mostrou, sobretudo, respeitoso às determinações normativasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 da PMMG, entrando em contato com o Cb Andreazzi a fim de solucionar o problema e, em relação ao princípio da proporcionalidade, agiu de boa-fé, e o problema foi ocasionado por circunstâncias alheais a sua vontade. Em relação ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 109.274/2017 - EFO, aduziu: - que constam nos autos que o Autor supostamente teria praticado a conduta transgressiva descrita: “Em 15/05/2017, o comunicado apresentou-se na sala da coordenação do primeiro ano do CFO1, fardado com Uniforme B1 com a camiseta branca em desalinho (gola amarelada, danificada) e com a inscrição “Sd Silva” bordada no peito, diferente da graduação atual do comunicado”. - que a suposta conduta foi enquadrada no art. 15, II, do CEDM, cumulado com o art. 39, I, da Resolução n. 4.362/14, “deixar de observar norma específica de apresentação pessoal definida em regulamentação própria” e “o uniforme deve ser usado limpo, alinhado, isento de manchas e bem passado”; - que restou demonstrado, de forma clara, que a mancha na gola do uniforme foi um acidente decorrente do uso de protetor solar, utilizado pelo militar no rosto e no pescoço, visando se proteger do sol; - que o militar estava trajando uniforme B1 completo e a aludida camisa estava debaixo da gandola, portanto imperceptível; que a mancha só foi descoberta quando o militar se apresentou na sala da Coordenação e recebeu ordem do comunicante para abrir a gandola; e que o comunicante mandou o autor abrir a camisa; - que esse fato de abrir camisa para constatar transgressão disciplinar se enquadra em revista pessoal no Código de Processo Penal Militar (arts. 181 e 182).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 - que houve excesso para a constatação da transgressão disciplinar e não há previsão, em regulamento nenhum da Escola de Formação de Oficiais, que dê esse poder de fiscalizar dessa forma, justamente por ser ultrajante e excessivo, podendo-se até cogitar o abuso de autoridade, pois o fato contraria norma de processo penal limitadora do procedimento a casos de fundada suspeita de crime. Ao final, requereu que lhe fosse concedida tutela de urgência, e, no mérito, em caráter definitivo, fosse declarada a nulidade dos atos administrativos referentes às sanções disciplinares decorrentes dos PCD n. 103.990/18, PCD n. 109.274/17 e PCD n. 118.374/17, e todos seus efeitos, com a restituição dos 21 pontos em seu conceito funcional e o ressarcimento de duas prestações de serviço. Deu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Distribuídos os autos, certificou-se a existência de três processos em que constava o mesmo autor, Processos ns. 0012297-29.2011.9.13.0001, 0012298-20-2011.9.13.0001 e 1000049- 70.2018.9.13.0002, sobre os quais o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar do Estado determinou que se juntasse cópia das petições iniciais e as respectivas sentenças para se verificar a existência de coisa julgada (ID n. 162427). Em despacho inicial, o Meritíssimo Juiz deferiu a petição inicial, indeferiu o pedido de antecipação de tutela e concedeu a gratuidade de justiça (ID 162437). Reiterou a determinação contida no ID 162427). Os documentos relativos ao Processo n. 1000049-70.2018.9.13.0002 encontram-se nos IDs 162403, 162401, 162414 e 162399, os do Processo n. 0012297-29.2011.9.13.0001, nos IDs 162442 eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 162416, e os do Processo n. 0012298-20- 2011.9.13.0001, nos IDs 162394, 162402 e 162418. O Estado de Minas Gerais contestou (ID 162441). Sobre o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 118.374/2017 - APM, alegou que, conforme apurado no regular Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 118.374/2017, de fato, o autor deixou de se apresentar no horário para o qual fora escalado com antecedência, chegando 1h35min atrasado, sendo punido pela prática de transgressão disciplinar capitulada no art. 15, I, do CEDM. Ainda nesse ponto, aduziu que o autor foi devidamente notificado para o ato procedimental, e que, à vista do princípio da eventualidade, o direito de alegar essa suposta nulidade precluiu porque não arguiu o suposto vício na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, gerando a preclusão consumativa, nos termos do art. 532, inciso I, §1º, do MAPPA. O Estado de Minas Gerais afirmou que o fato de o acusado não ter suscitado a matéria quando poderia fazê-lo deve ser interpretado como um silêncio tático por parte do Comunicado, pois há que se convir que, se ele efetivamente tivesse interesse em argui-la, o faria no prazo existente. Arguiu, ainda, a aplicação do instituto da supressio, que, conforme ensinamentos de Luiz Rodrigues Wambier, consiste na perda do direito em virtude da demora ou da omissão em seu exercício, conforme conceito retirado da Revista dos Tribunais 915/280, de janeiro de 2012: A supressio significa o desaparecimento de um direito, não exercido por um lapso de tempo, de modo a gerar no outro contratante ou naquele que se encontra no outro polo da relação jurídica a expectativa de que não seja mais exercido. Pode-se dizer que o que perdeu o direito teria abusado do direito de se omitir, mantendo comportamento reiteradamenteTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 omissivo, seguido de um surpreendente ato comissivo, com que já legitimamente não contava a outra parte. Concluiu que, ainda que exista o vício alegado, é imperioso que se reconheça a sua convalidação, em virtude da preclusão consumativa. Concernente ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 103.990/2018 - APM, sustentou que, para a configuração da transgressão em análise, basta que seja comprovada conduta que revele inércia, descaso, incúria, o que restou indubitavelmente demonstrado, tendo o autor assumido, inclusive, na petição inicial, que não entregou o relatório a contento, sendo patente o desempenho insuficiente do militar. Citou para tanto a Instrução de Corregedoria n. 01/2014. No tocante ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 109.274/2017 - APM, aduziu que restou patente o enquadramento do fato à previsão do artigo 15, inciso II, do CEDM, cumulado com o art. 39, inciso I, da Resolução n. 4.362/14, que prevê: “deixar de observar norma específica de apresentação pessoal definida em regulamentação própria” e “o uniforme deve ser usado limpo, alinhado, isento de manchas e bem passado”. Citou, ainda, que o Regulamento de Uniformes e Insígnias da Polícia Militar (RUIPM) também é expresso em proibir desalinho do fardamento em seus arts. 2º, 3º e 5º: Art. 2° - É dever do militar usar corretamente os uniformes, fator primordial na apresentação pessoal, no fortalecimento da disciplina, da identidade institucional e do bom conceito da Instituição perante a opinião pública. Art. 3° - Constitui obrigação de todo militar zelar por seus uniformes e demais peças tratadas neste Regulamento, assim como fiscalizar a apresentação de seus subordinados.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Art. 5° - É proibido aos militares da PMMG: I - a confecção e/ou o uso de uniformes incompletos, em desalinho ou em desacordo com o estabelecido e padronizado neste Regulamento; II - o uso de peças de uniformes não previstas ou combinadas de forma diferente das estabelecidas neste Regulamento ou em atos dele decorrentes; III - quando fardados, o uso de insígnias ou distintivos não previstos neste Regulamento ou em atos dele decorrentes, ou com os quais não tenham sido agraciados. (Grifo nosso). Asseverou que das normas legais pertinentes à matéria, bem como da hermenêutica aplicável in casu, decorre a conclusão no sentido de que a punição não teve como alvedrio apenas motivações meramente estéticas; que, mais do que isso e acima de ínfimos detalhes, é possível se depreender que a exigência do uniforme alinhado é norma de maior importância, pois tem o condão de demonstrar a própria visão do militar a respeito da Instituição à qual serve, bem como sua motivação em servi-la (art. 5. do citado Regulamento). Alegou que o artigo 2º do Regulamento de Uniformes e Insígnias da Polícia Militar (RUIPM), expressa a importância da boa apresentação, destacando todos os valores insculpidos no espírito da norma, ou seja, o zelo e o capricho do militar com as peças do uniforme são uma demonstração de disciplina, do respeito à farda que veste e, acima de tudo, extremam seu ânimo profissional e entusiasmo com a carreira militar, sendo imprescindível o alinhamento. Afirmou que o autor, ao apresentar-se em desalinho, além de não se trajar de modo oportuno à ocasião, deixou patente sua falta de disciplina e entusiasmo em um evento no qual deveria seTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 empenhar ainda mais para apresentar-se da maneira adequada. Alegou, por fim, que, ainda que os argumentos utilizados acima não prosperem, a análise por parte deste douto juízo deve restringir-se à legalidade dos atos administrativos, verificando se eles foram praticados nos termos da legislação vigente que rege a disciplina Militar. Ao final, requereu que sejam julgados improcedentes, in totum, os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor apresentou impugnação à contestação (ID 162413). As partes manifestaram não haver outras provas a produzir (IDs 162412 e 162406). O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual rejeitou os pedidos do autor e o condenou ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do Código de Processo Civil (ID 162407). O autor apelou (ID 162438), reiterou os fundamentos apresentados na petição inicial e requereu a reforma integral da sentença. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, trazendo os mesmos fundamentos constantes na peça contestatória para requerer a manutenção da respeitável sentença. É o relatório. Em pauta para julgamento. VOTOS JUIZ JADIR SILVA, RELATORTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Conheço do recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos para sua admissibilidade. Em análise ao apelo do autor, estou convencido de que a sentença de primeira instância deverá prevalecer, com algumas ressalvas no tocante ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 103.990/2018 - EFO, conforme passo a demonstrar. O apelante fundamenta seus pedidos na existência de nulidades nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 118.374/2017 - EFO, do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 103.990/2018 - EFO e do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 109.274/2017 - EFO, conforme apontadas por ele em sua exordial. No que diz respeito ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 118.374/2017 - EFO, as alegações cingem-se no descumprimento do artigo 520, § 4º, e artigo 523, § 4º, ambos da Resolução Conjunta n. 4.200/12 - MAPPA, por não haver comprovação de que tenha sido notificado, pessoalmente, para acompanhar a reunião do CEDMU, uma vez que a notificação foi feita através de sistema eletrônico, com prejuízo às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; e, ainda, na ofensa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a escala de serviço foi alterada de forma repentina e não teve ciência da respectiva alteração, motivo pelo qual veio a se atrasar para o serviço, assim estando acobertado pela causa justificativa do artigo 19, inciso I, do CEDM - motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente justificado. Nesse ponto, consoante decidido pelo nobre magistrado de primeira instância, a reunião do Conselho de Ética e Disciplina da Unidade foi agendada para 27/11/2017, às 07h50min, na sala 02 (CHO-A); no dia 24/11/2017, às 23h03min, o autor teve acesso à notificação para a mencionadaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 reunião, transmitida por meio eletrônico denominado “Painel Administrativo” sendo registrada, na respectiva ata, a presença do autor na reunião do CEDMU; assim, está superada a discussão quanto à validade da notificação efetuada por meio eletrônico, uma vez que prejuízo processual algum sofreu. Perceba-se que a respeitável sentença trouxe a fundamentação necessária ao deslinde sobre o ponto suscitado, especialmente ao aplicar o brocardo latino “pas de nullité sans grief” - não há nulidade sem prejuízo -, à vista do princípio da instrumentalidade das formas. As possíveis nulidades somente seriam reconhecidas se houvesse demonstração de prejuízos sofridos, efetivamente, pelo militar acusado, ora apelante, no seu direito ao contraditório e possível autodefesa. Sobre a causa de justificação da prática da transgressão a ele atribuída, o de chegar injustificadamente atrasado para ato de serviço de que deveria participar, conforme muito bem salientou o nobre Magistrado, tem-se que o autor confessou haver acessado a internet no dia do empenho e não se atentado ao link de escalas. Perceba-se que, em razão de sua negligência (falta de atenção), é que houve o atraso para a prática do ato de serviço. Concernente ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 103.990/2018 - EFO, o apelante alegou que a conduta não se enquadra na transgressão disciplinar do artigo 6º, § 15, da Instrução de Corregedoria 01/2014, porque não configuraria a desídia, prevista no art. 14, II, do CEDM, o ato de deixar de entregar os relatórios em data previamente designada, e, sim, caracterizaria a violação do inciso V (retardar injustificadamente o cumprimento de ordem ou o exercício de atribuição) do art.15 do CEDM.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Aduziu ainda que o termo de abertura de vista deveria ter especificado, com clareza, em qual das 4 (quatro) descrições típicas do art. 14, inciso II, do CEDM se amoldou a sua conduta, de forma a exercer o seu direito de defesa; e que a entrega tardia dos relatórios ocorreu por fato alheio à sua vontade, uma vez que foram retirados do baú da sua motocicleta pelo Cabo PM Andreazzi, assim configurando a causa justificativa do inciso III do artigo 7º do MAPPA - não existir prova de ter o acusado concorrido para a transgressão disciplinar. E, por fim, alegou a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que entrou em contato com o Cabo PM Andreazzi, a fim de solucionar a questão, no mesmo dia, sem conseguir êxito, mas providenciou a entrega dos relatórios com 1 (um) dia de atraso. Sobre o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 103.990/2018 - EFO, o Meritíssimo Juiz de Direito constou, na sua fundamentação, que “O Autor trouxe a solução firmada pelo Comandante da Escola de Formação de Oficiais, datada de 12/06/2018, contudo não trouxe o ato disciplinar”. Da leitura da decisão do ilustre Comandante da EFO, percebe-se que o militar não foi enquadrado e nem se defendeu da prática de desídia (art. 14, II, do CEDM), e sim do descumprimento de uma ordem (art. 14, III, do CEDM), senão vejamos: (...omissis...) CONSIDERANDO QUE: I - o presente processo foi instaurado para apurar a conduta do n. 137.076-6, Cad PM Wenderson Botelho da Silva, lotado na EFO, que em 01/02/18, às 10h30min, descumpriu ordem legal prevista na OS n. 12.4/17- APM, quando deixou de entregar ao comunicante, em tempo hábil, os relatórios de avaliação do estágio operacional do CFO2; II- consta do Termo de Abertura de Vista (fls. 31 e 32) que o comunicado, em tese, teria cometido a transgressão disciplinar capituladaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 no art. 14, inciso III, do CEDM, que preconiza: “deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir”; III- o comunicado, em sede de defesa final patrocinada por defensor constituído (fls. 10 a 16, 22 a 26 e 33 a 38), alega, em síntese, na inicial, a nulidade do processo por inadequação do TAV, vez que o artigo 14, II, em cominação à Ordem de Serviço, incorre em interpretação “in malam partem”, pois o referido documento não se enquadra em documento normativo; IV - Em sede de mérito, já por ocasião do terceiro TAV, o comunicado inicia a defesa suscitando que não houve prática deliberada em descumprir a ordem, tão somente a ação de um militar (fls. 08 e 19) auxiliado pelo defendente que, por ação isolada e equívoca, levou os documentos que o Cad Wenderson deveria apresentar no dia 31jan18, o que, por si só, aduz a fatores externos e alheios à vontade do agente; V - enseja, ainda, como forma abonatória, o fato de inexistir prejuízo à Administração e o conceito disciplinar do comunicado; (...omissis...) Consta, ainda, do Extrato de Registros Funcionais do apelante, juntado no ID 162433, na folha 5, que a punição foi a de prestação de serviço e que o militar foi enquadrado no descumprimento de ordem e não em desídia. Sendo assim, no meu modesto entendimento, os argumentos trazidos pelo apelante não correspondem à realidade fática e jurídica do procedimento administrativo disciplinar, o que veio a desconstruir as teses por ele apresentadas. Da análise dos autos e dos documentos juntados com a inicial, concluo que a Administração Militar decidiu de forma precisa, com a exata adequação da norma aos fatos, bem como na desconsideração da suposta causa de justificação, porquanto o apelante descumpriu a OS n. 12.4/17- APM, quando deixou de entregar ao comunicante,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 em tempo hábil, os relatórios de avaliação do estágio operacional do CFO2. No tocante ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 109.274/2017 - EFO, o apelante arguiu que a mancha na gola do uniforme foi um acidente decorrente do uso de protetor solar, utilizado pelo militar no rosto e no pescoço, visando se proteger do sol; que estava trajando uniforme B1 completo e a aludida camisa estava debaixo da gandola, portanto imperceptível; e que a mancha só foi descoberta quando o militar se apresentou na sala da Coordenação e recebeu ordem do comunicante para abrir a gandola. Sustentou, ainda, que tal fato de abrir camisa para constatar transgressão disciplinar se enquadra em revista pessoal no Código de Processo Penal Militar (arts. 181 e 182) e que houve excesso para a constatação da transgressão disciplinar e não há previsão, em regulamento nenhum da Escola de Formação de Oficiais, que dê esse poder de fiscalizar dessa forma, justamente por ser ultrajante e excessivo, podendo-se até cogitar o abuso de autoridade, pois o fato contraria norma de processo penal limitadora do procedimento a casos de fundada suspeita de crime. Sobre esse procedimento disciplinar, o Meritíssimo Juiz de Direito concluiu que o autor é confesso sobre a prática da transgressão, mas busca, aqui, somente fazer prevalecer o seu ponto de vista. Fundamentou a sentença sob a premissa de que a ordem que o apelante recebeu para mostrar a camiseta que estava sob a gandola não se trata de conduta do comunicante com o objetivo de provocar constrangimento, mas sim com o fito da manutenção da disciplina, como um dos princípios basilares regentes das instituições militares, previstos no §2º do artigo 7º da Lei Estadual n. 14.310/2002. Quanto a esse procedimento, coaduno com o fundamento apresentado pelo nobre JuizTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 monocrático, porquanto o Regulamento de Uniformes e Insígnias da Polícia Militar (RUIPM) é expresso em proibir desalinho do fardamento em seus arts. 2º, 3º e 5º, que assim preveem: Art. 2° - É dever do militar usar corretamente os uniformes, fator primordial na apresentação pessoal, no fortalecimento da disciplina, da identidade institucional e do bom conceito da Instituição perante a opinião pública. Art. 3° - Constitui obrigação de todo militar zelar por seus uniformes e demais peças tratadas neste Regulamento, assim como fiscalizar a apresentação de seus subordinados. Art. 5° - É proibido aos militares da PMMG: I - a confecção e/ou o uso de uniformes incompletos, em desalinho ou em desacordo com o estabelecido e padronizado neste Regulamento; II - o uso de peças de uniformes não previstas ou combinadas de forma diferente das estabelecidas neste Regulamento ou em atos dele decorrentes; III - quando fardados, o uso de insígnias ou distintivos não previstos neste Regulamento ou em atos dele decorrentes, ou com os quais não tenham sido agraciados. A transgressão disciplinar é de natureza leve, prevista no art. 15, inciso II, do Código de ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002), in verbis: II - deixar de observar norma específica de apresentação pessoal definida em regulamentação própria;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 A punição aplicada ao apelante foi a advertência e a detração de 3 (três) pontos em seu conceito funcional, sendo, ao meu ver, proporcional e razoável à transgressão. Sobre a abordagem do militar para a constatação do desalinho relativo ao uniforme por ele utilizado, saliento que, na solução do recurso interposto pelo autor, ora apelante, ainda nos autos do procedimento administrativo disciplinar, o ilustre Comandante da Academia de Polícia Militar firmou o entendimento de que a Coordenação do Curso poderá, a qualquer tempo, inspecionar, fiscalizar e supervisionar os discentes sob o seu comando, no uso de poder hierárquico, segundo previsão do Regulamento da Academia de Polícia Militar. E, se é dever do militar usar corretamente os uniformes, fator primordial na apresentação pessoal, no fortalecimento da disciplina, da identidade institucional e do bom conceito da Instituição perante a opinião pública, a sua inobservância constitui transgressão que enseja a devida punição disciplinar. Por fim, concernente à valoração das provas em face da situação fática, entendo que tal atribuição é da autoridade administrativa, traduzindo no mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que é vedado ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República de 1988. A bem da verdade, percebo que a postulação do apelante visa discutir o mérito administrativo, o que não encontra amparo, salvo em situações de ilegalidades e falta de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da sanção disciplinar, não demonstrado nos autos. Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto pelo autor para manter a respeitável sentença de Primeira Instância.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Nego provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Nego provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de junho de 2020. Juiz Jadir Silva Relato